Tribunal: TJDFT
Processo: 0748337-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA (TEIMOSINHA). PESQUISA JÁ REALIZADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de consulta reiterada ao sistema Sisbajud (teimosinha) em execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a renovação de pesquisa ao sistema informatizado Sisbajud na modalidade teimosinha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A utilização do sistema de consulta reiterada e diária de movimentação junto às instituições financeiras requer a existência de indícios de que transitam regularmente recursos pela conta bancária do devedor e que as tentativas de localização de bens pelos outros sistemas não se mostraram eficientes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. 4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: A renovação de pesquisa ao sistema Sisbajud na modalidade teimosinha deve estar condicionada à existência de indícios de que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.951.176/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19.10.2021; STJ, REsp no 1.788.950/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 23.4.2019.